Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016542-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO ETELVINO FASCINI - CPF: 204.103.872-15 (APELANTE), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. - CNPJ: 07.638.518/0001-02 (APELADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO ETELVINO FASCINI - CPF: 204.103.872-15 (APELADO), CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. - CNPJ: 07.638.518/0001-02 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO PELA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de reparação de danos material e moral ocasionado por acidente em estabelecimento comercial
movida por
Sebastião Etelvino Fascini contra Centro Diagnóstico de Rondonópolis S.A.
, julgou parcialmente procedente o feito, para
condenar a ré no pagamento de dano material no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), e dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Sebastião Etelvino Fascini recorre aduzindo que o dano material decorrente da prestação de serviços por profissionais da saúde, além dos lucros cessantes, restaram devidamente comprovados. Assevera que o dano moral foi fixado em valor ínfimo, pugnando por sua majoração.

De outro norte, Centro Diagnóstico de Rondonópolis S.A.
insurge-se arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida em desacordo com preceitos legais, haja vista não ter observado a necessidade de produção de provas requeridas por todas as partes do processo. Aduz que a sentença prolatada antes da instrução probatória ofendeu os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No mérito, defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ou, caso não seja o entendimento, requer o reconhecimento da culpa concorrente e a minoração do
quantum
indenizatório.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 170010917 e id. 170010916, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sebastião Etelvino Fascini ajuizou ação de reparação de danos material e moral decorrente de acidente contra o Centro Diagnóstico de Rondonópolis S.A., asseverando que em 18.04.2019, estava acompanhando a sua esposa para a realização de exames médicos no estabelecimento comercial, quando, ao se levantar, enroscou o pé esquerdo no arco inferior da cadeira em que estava sentado, sofrendo uma queda que ocasionou fratura na perna esquerda.

Firme em seu propósito alegou que foi socorrido por pessoas que estavam no local, que o viram em situação de abandono, pois não recebeu qualquer cuidado por parte dos prepostos da empresa. Afirmou que foi submetido à cirurgia, realizada pelo SUS, contudo, após 45 dias, sofreu outra queda, pois os pinos utilizados eram fracos e de baixa qualidade. Alegou que ao procurar um médico especialista, constatou-se a necessidade de realização de cirurgia reparadora e colocação de pinos mais resistentes, o que gerou uma despesa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela cirurgia, mais R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com internação, além de outros gastos com transportes, exames, enfermeiros, fisioterapeutas e medicamentos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

No decorrer do trâmite processual, as partes apresentaram pedido de produção de provas, sendo postulado pela ré a oitiva de testemunhas, perícia dos vídeos do circuito interno do local, perícia médica presencial e documental (id. 170012174), e pela autora, a realização de perícia médica e oitiva de testemunhas (id. 170012176).

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, para condenar a ré no pagamento de dano material no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), e dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Contra a r. sentença, insurgem-se as partes.

Irresignada, a ré recorre arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada parcialmente procedente de forma antecipada, sem ter observado a necessidade de produção de provas requeridas por todas as partes do processo.

Pois bem. Tenho que a razão a acompanha.

Após detida análise dos autos, verifico que a ré, tanto na contestação, quanto na fase de produção de provas, pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas o depoimento pessoal, a testemunhal, documental e pericial (id. 170010884 e
id. 170012174
).

Assim, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide parcialmente procedente, sem oportunizar a colheita de provas pretendidas pela ré, fundamentando na ausência de provas, confira:

“
Em outras palavras, era ônus da requerida a comprovação de que atentou para disponibilização de adequada condição de segurança aos consumidores.

(...)

E diante dessa constatação, não há nos autos provas suficientes para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.
”
(id.

170010905).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante à responsabilidade da apelante, não foi devidamente analisada, não sendo questão simplória, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal em caso semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VEICULAR – DANO CORPORAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR INEXISTIR PRETENSÃO RESISTIDA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR APENAS O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES

– NECESSIDADE DE COPROVAÇÃO DA INVALIDEZ –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

(...)

Tendo a parte autora comprovado a ocorrência do acidente envolvendo o veículo segurado e os danos dele decorrentes por meio dos documentos que instruíram a inicial, a realização da perícia médica judicial torna-se imprescindível ao deslinde do feito para constatação da invalidez e sua extensão, nos moldes previstos na apólice e nas condições gerais do seguro
.”-
(RAC n.o 1001376-36.2020.8.11.0029, 2a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, J. 08.03.2023 - destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada pela ré para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Por outro lado, em razão da anulação integral da r. sentença reconhecendo a existência de cerceamento de defesa, resta
prejudicado
o recurso de apelação da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Centro Diagnóstico de Rondonópolis S.A.
, restando, por consequência,
prejudicado
o recurso do autor -
Sebastião Etelvino Fascini
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023